Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDAS DE RESTRIÇÃO SANITÁRIAS. PORTARIA GC 34 DE 02/03/2021. JUÍZO 100% DIGITAL. RECUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que extinguiu o feito sem análise de mérito em razão da ausência de promoção da citação.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança. Tentada a citação da ré, o A.R retornou sem cumprimento com a anotação de que o destinatário se mudou. Tentada a diligência por Oficial de Justiça, foi certificado que a ré se mudou para os Estado Unidos. A autora requereu a citação por meios eletrônicos, pleito que foi indeferido. Intimada a promover a citação da ré, a autora apenas reiterou o pedido de intimação por meios eletrônicos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foi deferida a gratuidade de justiça ao recorrente (Id. 43742642). Não foram ofertadas contrarrazões em razão da ausência de citação da ré.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de citação por meio eletrônico após o fim das medidas de restrição sanitárias e em processo que não aderiu ao “juízo 100% digital”.

5. Em suas razões recursais, o autor afirma que o requerimento não é excepcional, constituindo regra estabelecida pelo art. 246 do CPC. Aduz que medidas isoladas inerentes ao Juízo 100% digital podem sem aplicadas em processos que não aderiram ao referido sistema. Defende que a jurisprudência das turmas recursais é consistente em admitir a citação por meios eletrônicos (Whatsapp ou similar). Requer a desconstituição da sentença e a citação da ré preferencialmente por meio eletrônico.

6. O art. 246 do CPC disciplina que “a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça”. Cuida-se de citação de parte que insere seus próprios dados eletrônicos no banco de dados do Poder Judiciário, cadastrando-se para receber as comunicações pela aludida via. O dispositivo não se aplica ao presente caso, pois o autor informa potenciais dados da ré e pretende a citação com base neles.

7. A Portaria GC 34 de 02 de março de 2021 autoriza “de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 ou outro que venha a substituí-lo” a citação e intimação por meios eletrônicos, dispensando a colheita de ciente. As medidas de restrição sanitária preventivas do contágio por COVID-19 já não estão em vigor há longa data, afastando a aplicação da aludida portaria. Os julgados das Turmas Recursais que admitem tal forma de citação referem-se ao período de excepcionalidade previsto na mencionada Portaria.

8. Não se trata de processo que aderiu ao Juízo 100% digital. O art. 11, §2o da Portaria Conjunta 29 de 19/04/2021, prevê a possibilidade de realização de atos processuais isolados na forma da aludida portaria, ainda que as partes tenham recusado a adoção do Juízo 100% digital. No entanto, a hipótese depende da aceitação expressa ou tácita de ambas as partes, o que não é a hipótese dos autos, já que a até não foi citada.

9. Após ser intimada a promover a citação da ré, a parte autora não atendeu ao chamado judicial, tendo apenas reiterado pedido já rejeitado pelo Juízo de origem. É evidente que a autora pretende a realização da citação sem a expedição da carta rogatória necessária ao cumprimento do ato no exterior. A medida, inclusive, é incompatível com o rito especial da Lei 9.099/95, o que implicaria de qualquer forma na extinção do processo sem julgamento do mérito.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Sem custas e honorários.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.